Tribunal: TJMT
Processo: 1012535-97.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012535-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
DR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVANTE), DORAMY GUEDES DA SILVA - CPF: 156.839.231-15 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE LEITE OLIVEIRA - CPF: 948.328.541-00 (AGRAVADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL -
PODER EXECUTIVO - INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

No id. 20098464, o d. Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, avocou o processo para julgamento da remessa necessária (CPC, art. 496, § 1º), tendo em vista a sentença de procedência dos pedidos iniciais e determinou o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela.

O Município sustenta, em linhas gerais, que a
Lei Municipal n. 1.027/GP/2009
“
efetivou, expressamente, a recomposição das perdas salariais decorrentes da conversão de URV em Real para todos os servidores do Poder Executivo Municipal, no percentual perseguido de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento), situação que deve ser reconhecida judicialmente, sob pena de impor ao erário municipal um ônus já assumido e honrado anteriormente
”.

Afirma, ainda, que “
não há de se falar em ofensa à coisa julgada, já que a comprovação da existência de ordenamento jurídico que, efetivamente, implementou as perdas salariais decorrentes da conversão de URV em Real, constitui óbice ao duplo recebimento
”, bem como “
se houvesse diferenças a serem apuradas e eventualmente devidas, seriam todas anteriores a Lei Municipal n. 1.027/GP/2009, e estas estariam prescritas, uma vez que entre a entrada em vigor da referida lei em 14 de dezembro de 2009 e a distribuição do feito em novembro de 2014, transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos
”

Transcorrido o prazo para contrarrazões, sem manifestação das partes – id. 29078979.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de emissão de parecer, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção (CPC, art. 178) – id. 31795475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022